Tribunal: TJSP
Processo: 2247659-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2247659-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo
Paulista, em que é impetrante EDSON SOARES FERREIRA e Paciente
ALAN COLETTI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem, com recomendação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247659-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.838
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2247659-89.2020 - Campo Limpo Paulista
Impetrante: Edson Soares Ferreira
Paciente:
Alan Coletti de Souza
voto no 23.838
HABEAS CORPUS - Roubo majorado - Prisão preventiva -
Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da
paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado -
Alegação de excesso de prazo para a remessa dos autos com as
apelações interpostas - Inexistência diante da situação concreta
dos autos - Ordem denegada, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Edson Soares Ferreira, advogado, em favor de ALAN
COLETTI DE SOUZA, condenado como incurso no artigo 157, §2o,
incisos I e II, do Código Penal, as penas de 05 (cinco) anos, 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Limpo
Paulista.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
o
relaxamento da prisão, com a respectiva expedição do alvará de
soltura em favor do paciente, ou a decretação de uma das medidas
cautelares diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247659-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.838
3
Argumenta no sentido de que há excesso de
prazo para a formação da culpa do paciente que se encontra preso
desde “30/04/2019 pela suposta pratica de roubo qualificado” e sem
haver a devida apreciação da apelação interposta, pois “o recurso
interposto em 27/07/2019, ainda não foi remetido a este Tribunal de
Justiça.”(fls. 192/196).
Indeferida
a
liminar
(fls.
44/46),
foram
prestadas informações pelo Juízo a quo (fls. 48/50), opinando a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 55/59).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, e, ainda, conforme as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado e
condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II,
do Código Penal, as penas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em face da demora no processamento da
apelação interposta pela defesa busca agora a revogação da prisão
preventiva decretada nos autos.
Ocorre, porém, que essa pretensão é inviável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247659-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.838
4
pois a prisão preventiva se mostra necessária na hipótese concreta
dos autos diante da conversão da prisão em flagrante, em 01 de maio
de 2019, quando o MM. Juízo a quo ao analisar o referido flagrante
acabou por decretar a prisão preventiva, sob a seguinte fundamentação: “Vistos.
I - No prazo estabelecido pelo regulamento, redistribua-
se os autos ao Juízo Competente.
II - Trata-se de prisão em flagrante pela prática do
delito de roubo, ocorrido em 30 de abril de 2019,
praticado por ALAN COLETTI DE SOUZA.
III - Por primeiro, saliento que se justifica a
permanência
dos
autuados
com
algemas
em
audiência, uma vez que o número reduzido de policiais
militares que atuam nas audiências de custódias, o
número de averiguados que muitas vezes é maior que
o dos policiais e o número elevado de promotores,
defensores, advogados, servidores e público em geral
que transitam pelo local em que são realizadas as
audiências de custódia, indicam a necessidade do uso
de algemas para garantir a segurança de todos e
regular ordem e prosseguimento dos trabalhos.
IV - O flagrante está formalmente em ordem, não
sendo o caso de relaxamento da prisão.
V - As circunstâncias da infração justificam a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Segundo a nova sistemática processual, a prisão
preventiva é subsidiária às demais medidas cautelares.
Contudo, há casos em que o fato concreto determina
que seja diretamente aplicada a prisão cautelar, pois
as medidas diversas da prisão são inadequadas ou
insuficientes.
No presente caso, a aplicação da prisão cautelar é de
rigor, nos termos do art. 310, II do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247659-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.838
5
Penal, pois presentes os requisitos estabelecidos no
art. 312 do C.P.P., e insuficientes às medidas
cautelares diversas da prisão.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão
comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo
Boletim
de
Ocorrência,
no
qual
constam
os
depoimentos coerentes dos condutores do flagrante e
da vítima do roubo.
A prisão preventiva do indiciado é necessária para
garantia da ordem pública. O indiciado foi preso em
flagrante acusado da prática do delito de roubo,
inclusive com uso de simulacro de arma de fogo, sendo
que abordaram a vítima e subtraíram bens pessoais.
De outro lado, as medidas cautelares diversas da
prisão estabelecidas no art. 319 do C.P.P., revelam-se
insuficientes e inadequadas ao caso. Portanto, decreto
a prisão preventiva do averiguado, expedindo-se o
necessário".”(fls. 35/36 dos autos principais).
Depois quanto ao excesso de prazo para o
processamento da apelação interposta, também, não existe nos autos
qualquer indicativo que justificasse sua soltura, diante da
complexidade do feito.
Nota-se que o Juízo a quo ainda não conseguiu
intimar o paciente da r. sentença recorrida diante da mudança do
presídio em que o mesmo se encontra preso no regime a que
condenado semiaberto, o que justifica e demanda, sob a ótica do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade, um prazo maior a ser
verificado no andamento processual.
Vale apontar que a antiga jurisprudência o
computava em dias, o que hoje não mais ocorre. Atualmente, aplica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247659-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.838
6
se o princípio da razoabilidade, intimamente ligado à complexidade
dos autos.
Depois, a autoridade apontada como coatora,
esclareceu nas informações que, “Inconformado com a sentença
prolatada, houve interposição de recurso pelo Ministério Público, o
qual pugnou pela aplicação da pena privativa de liberdade sob o
regime fechado. Por sua vez, houve interposição de recurso pela d.
defesa a fim de que fosse fixado o regime aberto para aplicação da
lei penal. Aos 29 de julho de 2019 foi expedida guia de recolhimento
provisória,
tendo
sido
registrada
sob
o
número
0010802-45.2019.8.26.0502 em Campinas /DEECRIM UR4. Houve
retorno do mandado de intimação expedido para intimação do réu da
sentença proferida, sendo negativa a diligência em virtude de
transferência do sentenciado do CDP de Jundiaí/SP ao Centro de
Ressocialização de Atibaia/SP, para onde foi expedida carta
precatória. Diligência novamente negativa, haja vista informação de
transferência do sentenciado ao Centro de Progressão Penitenciária
de Hortolândia.” (fl. 46).
Depois importante ressaltar que não ocorre
qualquer prejuízo ao paciente, pois em que pese à demora no
processamento do recurso diante da explicação acima transcrita,
pois o paciente teve expedida a guia de execução provisória e
atualmente se encontra descontando a pena privativa de liberdade
no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia.
E, como bem apontado no Parecer da Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247659-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.838
7
Procuradoria Geral de Justiça, que acolho como razão de decidir,
“Não é caso de concessão da ordem, pese embora a
argumentação deduzida pelo i. impetrante.
Com efeito, é fato que o recurso defensivo foi
protocolizado em 27/07/2019 (fl. 192 do processo
1501068- 64.2019.8.26.0544), não sendo menos certo,
todavia, que houve dificuldades para a intimação do
paciente da sentença condenatória, eis que ele foi
transferido de estabelecimento prisional em duas
oportunidades,
o
que
demandou
expedição
de
precatórias, cuja cobrança já foi formulada, verificando-
se, ademais, os incidentes descritos nas fls. 44/45, em
relação às deprecatas, que escapam da ascendência
do juízo a quo.
Não se detecta, de acordo com o relato provido pelo
impetrado, indevida paralisação do andamento do feito.
O tempo de prisão, ademais, não parece transbordar o
critério de razoabilidade, sobretudo considerado o
quantum de pena aplicado.
Nesse sentido, no que cabe:
“No caso, a demora na remessa do recurso justifica-se
em razão da necessidade de se aguardar a devolução
do mandado de intimação do corréu. Ademais,
consoante entendimento firmado por esta Corte,
eventual excesso de prazo no julgamento da apelação
deve ser aferido em face da quantidade de pena
imposta na sentença condenatória, a qual, no caso, foi
estabelecida em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, estando o réu recolhido por período inferior a
dois anos. Assim, não há que se falar que eventual
atraso no julgamento do apelo defensivo tenha
extrapolado os limites da razoabilidade ou da
proporcionalidade” (STJ H.C. no 388.854/CE Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS DJe 05/04/2017).
É de se ver, lado outro, que ALAN se submete à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247659-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.838
8
execução
provisória
(PEC
0010802-45.2019.8.26.0502), já sendo possível a
obtenção de benefícios de execução.
Noutra vertente, segundo iterativa jurisprudência, não
há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer
solto quando permaneceu segregado durante a
persecução criminal, se persistentes os motivos para a
preventiva. (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em22/8/2017, DJe
30/8/2017).
De fato, enfraquecida está a presunção de não
culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca
dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda
que não definitivo (HC n. 105.585/SP, Relatora a
Ministra Rosa Weber, DJe de 21/8/2012), pelo que
exsurge infactível a almejada revogação.
Diante do exposto, o parecer é no sentido da
denegação da ordem, alvitrando-se, data venia, seja
recomendado ao juízo a quo que determine, com a
urgência que a hipótese demanda, a remessa dos
autos
para
essa
Corte,
independentemente
da
consecução da intimação do paciente.”(fls. 56/59).
É
possível,
portanto,
concluir
que
a
manutenção da prisão é justamente para garantir a ordem pública,
além de assegurar futura aplicação da lei penal, em especial
considerando o recurso do Ministério Público interposto.
Dessa feita, sem expressar análise sobre o
mérito, inviável, no momento, a revogação dessa segregação cautelar
em razão do excesso de prazo.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247659-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.838
9
liberdade, o processamento dos recursos, uma vez que presentes os
requisitos e pressupostos da prisão cautelar.
No tocante a pretendida agilização dos recursos
interpostos, recomenda-se ao Juízo a quo providências para que intime o
paciente da r. sentença, ou que, de imediato seja providenciada a
remessa dos autos das apelações interpostas, como bem apontou a
Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu bem lançado parecer, que
acolho como razão de decidir.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada, com
recomendação.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator